Tribunal: STF
Processo: AI 510954
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. 
   REPETIÇÃO DE INBÉBITO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS 
   GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA 
   DAS SÚMULAS 282 E 636 DO STF.
1. Prazo prescricional para a 
   repetição de indébito previdenciário. Caso em que entendimento 
   diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da 
   legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na 
   instância extraordinária.
2. Violação à Carta Magna de 1988, se 
   existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza
   a abertura da via extraordinária.
3. Incidência das Súmulas 282 e 
   636 do STF.
4. Agravo regimental desprovido.